Tribunal: STF
Processo: ARE 1473252
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marli Aparecida de Andrade interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daqueles verbetes, a ofensa direta ao texto constitucional e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, assim ementado:



    RECURSO INOMINADO – DIREITO TRIBUTÁRIO – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA - IPTU - MUNICÍPIO DE CONTAGEM - REVOGAÇÃO - ANTERIORIDADE NONAGESIMAL - INAPLICABILIDADE - SÚMULA 615 DO STF - ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 150, III, “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal. 



    Aduz a inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 214/2016 e do Decreto n. 54/2017, tendo em vista que não respeitaram o princípio da noventena, cobrando efetivamente o IPTU a partir do ano de 2017.



    Sustenta que, de acordo com a jurisprudência do Supremo, norma que implica revogação de benefício fiscal anteriormente concedido, estará sujeita ao princípio da anterioridade tributária.



    Postula o provimento do recurso extraordinário, para que sejam julgados procedentes os pedidos da petição inicial.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu que, apesar de a legislação municipal ter revogado o benefício da isenção do IPTU, seria desnecessária a observância aos princípios da anterioridade tributária anual e nonagesimal, já que a revogação não se confundiria com a instituição ou a majoração do tributo. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    No caso em tela, a autora defende ser proprietária de imóvel situado na zona urbana do município de Contagem. Narra que, após a promulgação da Lei Complementar nº 214 de 2016, que alterou os critérios para isenção de IPTU, a municipalidade começou a cobrar o tributo de forma irregular, uma vez que a lei apresenta vícios formais. 



    Diante disso, requereu a nulidade do lançamento do IPTU referente ao exercício de 2017.



    .......................................................................................................



    Em síntese, a recorrente afirma que a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal considera que deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal pela fazenda pública na cobrança da exação. Sustenta que a revogação da isenção de tributo implica na majoração indireta deste, sendo obrigatória a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal.



    .......................................................................................................



    O art. 1º, I, da Lei nº 3.496/2001, que previa a isenção do IPTU para imóveis residenciais, foi revogada pelo art. 4º, da Lei Complementar nº 214, de 29/12/2016.



    ......................................................................................................



    Não obstante as alegações recursais, de que existem decisões recentes da Suprema Corte determinando a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal na hipótese de revogação do tributo, este não é o posicionamento majoritário do Supremo Tribunal Federal. 



    Desde 1984, a questão se encontra sumulada naquela Corte, sob o enunciado de nº 615, que versa especificamente sobre o ICMS (até então, denominado ICM, sob a égide da CF/67), e cuja incidência alcança a qualquer tributo: (...)



    .......................................................................................................



    Os precedentes que culminaram na edição da Súmula afirmam que a revogação de isenção de tributo não se confunde com a sua instituição ou com a sua majoração.



    Esse entendimento se afasta da compreensão do Supremo a respeito da matéria, que já assentou, por ocasião do julgamento da ADI 2.325 MC, Plenário, ministro Marco Aurélio, o dever de observância aos princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício, nas hipóteses em que a revogação de benefício fiscal acarrete aumento indireto de tributo.



    Posteriormente, essa compreensão foi ratificada no RE 564.225 AgR-EDV-AgR:



    AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. RISTF, ART. 332. RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR. 



    1. O art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal preconiza que “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”.



    2. Precedentes recentes de ambas as Turmas desta CORTE estabelecem que se aplica o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos. (...)



    (RE 564.225 AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4 de dezembro de 2019)



    Nesse sentido, ainda, os seguintes julgados: 



    (...) 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concebe que não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Precedentes. (...)



     (RE 1.053.254 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 13 de novembro de 2018).



    (...) BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. (...)



    (ARE 1.076.550 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 13 de fevereiro de 2020) 



    (...) 1. Nos termos da jurisprudência da Corte sobre o tema, toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita. (...)



    (ARE 1.281.713 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 23 de março de 2021) 



    (...) 1. O acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento da ADI 2.325 MC, ministro Marco Aurélio, oportunidade em que o Plenário do Supremo assentou o dever de obediência aos princípios da anterioridade geral e da noventena nas hipóteses em que a revogação de benefício fiscal acarrete aumento indireto de tributo. (...)



    (ARE 1.339.119 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe de 22 de setembro de 2022)



    O pronunciamento recorrido está em desconformidade com a ótica firmada pelo Supremo nesses julgamentos.



    Na mesma linha, menciono pronunciamentos monocráticos com idêntico debate: RE 1.269.186, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de novembro de 2022; e RE 1.467.113, ministro Dias Toffoli, DJe de 15 de dezembro de 2023.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, prover parcialmente o recurso extraordinário, cassar o acórdão recorrido e determinar ao Órgão Judiciário de origem a observância dos princípios da anterioridade tributária nonagesimal e anual, invertidos os ônus de sucumbência.



    4. Publique-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente